Tribunal: STF
Processo: AI 636384
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO EM CONCURSO PÚBLICO.
   EXIGÊNCIA DE LEI PARA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSÃO A CARGOS
   PÚBLICOS.
I - Somente por lei se pode sujeitar candidato a
   exame psicotécnico para habilitação a cargo público. Incidência
   da Súmula 686 do STF.
II - Agravo regimental improvido.